Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Honorários advocatícios recursais. Quitação parcial. Preclusão. Erro material.
1. A quitação apresentada pela agravante refere-se exclusivamente ao valor principal do débito, não abrangendo os honorários advocatícios recursais, no montante de R$ 20.194,87, os quais permanecem pendentes.
2. Reconhecida a ausência de quitação integral, não há fundamento para a reforma da decisão agravada.